Tribunal: TCU
Processo: 039.610/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Autopista Planalto Sul - Determinação à ANTT no Acórdão 2.507/2022-Plenário (TC 009.550/2013-5, que trata de relatório de auditoria sobre a fiscalização da ANTT sobre as obrigações da concessionária).

Inteiro teor:
Acórdão 1038/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, em caráter improrrogável, por mais sessenta dias, a contar do dia 26/4/2024, o prazo para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres cumpra as determinações exaradas no Acórdão 2507/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 039.610/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.